Tribunal: TJDFT
Processo: 0720405-98.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. Cuida a espécie de apelação interposta contra sentença que rejeitou a queixa-crime proposta pela apelante contra o apelado, com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.
3. Compulsando os autos com acuidade e, tendo em vista a manifestação do apelado em contrarrazões, verifico que a apelante não promoveu o recolhimento do preparo, nos termos do § 1o, do artigo 42, c.c. o parágrafo único do artigo 54, da Lei no 9.099/95, c.c. o inciso III, do artigo 71, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
4. O preparo é um dos pressupostos específicos para o conhecimento do recurso de apelação. Verifico que a apelante recolheu as custas processuais com a petição inicial, mas, não promoveu o recolhimento do preparo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da interposição do recurso, como disciplinado nos dispositivos legais acima citados. Neste caso, a apelação não merece ser conhecido.
5. Aliás, este é o entendimento jurisprudencial, haja vista o seguinte julgado, “verbis”: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. AUTONOMIA DO SISTEMA RECURSAL DA LEI 9.099/95. INAPLICABILIDADE DO CPC (ART. 1007, §§ 2o E 4o. DESERÇÃO. 1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que rejeitou a queixa-crime ajuizada pelas recorrentes, com fundamento no art. 395, incs. I, II e III, do CPP. 2. Incumbe às recorrentes, nos casos de interposição de apelação contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada, a comprovação do preparo recursal (no prazo de até 48 horas após a interposição do recurso), sob pena de considerar-se deserto o recurso interposto (art. 71, inc. III, RITR; art. 42, § 1o, art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95). 3. Resta caracterizada, no caso, a deserção do recurso, pois interposto pelas querelantes sem a devida comprovação do recolhimento do preparo (stricto sensu), somente o fazendo de forma intempestiva, o que não se admite, conforme se observa dos documentos de ID 12268938 - p. 1/2. 4. Cabe pontuar que é inaplicável ao rito especial as diretrizes do art. 1007, §§2o e 4o, do Código de Processo Civil (e. 168 do FONAJE), ante a ausência de lacuna ou omissão na lei expressa, e por contrariar regras e princípios próprios em que se assentam o microssistema dos Juizados Especial. O regramento disposto em lei especial afasta a incidência da norma geral. 5. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1222599, 07308631420198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
6. NÃO CONHEÇO DO RECURSO.
7. Condeno a apelante ao pagamento das custas processuais finais, se houve, e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.